Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-77.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas pela administradora de plano de saúde QUALICORP alegando ilegitimidade passiva e pela operadora AMIL, defendendo a legalidade de reajuste aplicado ao plano coletivo de saúde por sinistralidade. A parte autora, consumidora final, contestou a abusividade dos reajustes praticados, requerendo a revisão do percentual aplicado e a restituição de valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de planos de saúde, QUALICORP, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) determinar se houve abusividade no reajuste do plano de saúde por sinistralidade, que justificaria a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A administradora de planos de saúde QUALICORP é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 34). A administradora e a operadora integram a cadeia de fornecimento e, assim, respondem solidariamente pelas falhas na prestação de serviços de saúde.
O reajuste por sinistralidade, nos planos coletivos, depende da comprovação da variação de despesas assistenciais em relação às receitas diretas do plano, conforme art. 27 da Resolução Normativa 565/2022 da ANS. No presente caso, a operadora não apresentou documentação capaz de demonstrar a legalidade do reajuste, descumprindo o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso II, do CPC.
O reajuste praticado pela operadora se mostra abusivo ao exceder significativamente os parâmetros aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a necessidade de justificativa pormenorizada para reajustes dessa natureza.
Reconhecida a abusividade, impõe-se a restituição dos valores cobrados indevidamente, devendo ser mantida a sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
A administradora de planos de saúde é solidariamente responsável com a operadora pelas obrigações decorrentes da relação de consumo.
O reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos só é válido se previamente comprovada, por meio de extrato detalhado, a variação nas despesas assistenciais em relação às receitas do plano.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 34 e 51; CPC, art. 373, inciso II; Resolução Normativa 565/2022 da ANS, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 2.102.563/SP, julgado em 26/2/2024; STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 2.030.721/SP, julgado em 11/09/2023; STJ, 3a Turma, REsp 2.108.270/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/0/2024.